Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000940-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO FABIO QUINHOES DA SILVA EMBARGADO: ROGERIO SANTOS SALES, ANDRE LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração interpostas por ARMANDO FÁBIO QUINHOES DA SILVA em face de Acórdão (ID 12498601) que não conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação. Em Contrarrazões aos Embargos (ID 13907888), o Embargado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargante ARMANDO FÁBIO QUINHOES DA SILVA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 13:18:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador